Tribunal: TJSP
Processo: 1002534-71.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
rem os depósitos insuficientes realizados. A rescisão na forma do art. 475 do CC será declarada, rejeitada a pretensão de obter o domínio da área excedente.
Provimento dos recursos de Paulo Ricardo Franco Claro Steca e de Ivan Moret Steca.
(TJSP; Apelação Cível 1002534-71.2019.8.26.0344; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

28/07/2020

Ementa:
Compromisso de venda e compra celebrado em abril de 2007, documentando promessa de venda e compra de parte que o herdeiro receberia em imóvel rural, calculada em 53 alqueires, com direito de preferência ao comprador de adquirir o que for apurado a maior no processo de divisão que tramitava (e que resultou na descoberta de mais seis alqueires).
Inadimplemento dos compradores quanto ao não

Ementa:
Compromisso de venda e compra celebrado em abril de 2007, documentando promessa de venda e compra de parte que o herdeiro receberia em imóvel rural, calculada em 53 alqueires, com direito de preferência ao comprador de adquirir o que for apurado a maior no processo de divisão que tramitava (e que resultou na descoberta de mais seis alqueires).
Inadimplemento dos compradores quanto ao não pagamento, no modo e tempo convencionados, a terceira e última parcela do preço (correspondente a 1/3 do valor negociado) e que, pelas diversas ocorrências, comporta classificação como absoluto. O credor, com razão, desinteressou-se pela utilidade da dívida que se buscou saldar, dez anos depois, pelo valor histórico (sem juros e correção monetária).
Os compradores ingressaram com consignatória em pagamento e o vendedor com rescisão de contrato. Paralelamente foi discutido o direito de preferência dos compradores aos seis alqueires que foram alienados a terceiros.
Considera o Tribunal, ao reverso da interpretação do Juízo de Primeiro Grau, que os compradores perderam o direito de obtenção do domínio e, com esse posicionamento, fica o vendedor liberado da obrigação de outorgar escritura, em virtude do não pagamento do preço. Não é possível admitir purga da mora ou pagamento satisfatório pela oferta, dez anos depois, do principal sem os acréscimos da mora, porque há insuficiência e total ruptura da equivalência das obrigações. A notificação formal é desnecessária pelo modelo da autointerpelação e pela renúncia de sua exigibilidade.
Inadmissibilidade de se tentar salvar ou conservar o contrato que o tempo de inadimplemento consumiu a sua essencialidade, especialmente concedendo oportunidades aos compradores de complementarem os depósitos insuficientes realizados. A rescisão na forma do art. 475 do CC será declarada, rejeitada a pretensão de obter o domínio da área excedente.
Provimento dos recursos de Paulo Ricardo Franco Claro Steca e de Ivan Moret Steca.